Tribunal: TJSP
Processo: 0033563-48.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas, Associação para o tráfico de drogas, Organização Criminosa e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Pretensão à reforma da sentença condenatória transitada em julgado – Descabimento – Inviável na estreita via deste "writ" a reforma de sentença condenatória, excetuada a hipótese excepcionalíssima de decisão inequivocamente teratológica, absurda ou

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas, Associação para o tráfico de drogas, Organização Criminosa e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Pretensão à reforma da sentença condenatória transitada em julgado – Descabimento – Inviável na estreita via deste "writ" a reforma de sentença condenatória, excetuada a hipótese excepcionalíssima de decisão inequivocamente teratológica, absurda ou ilegal – A ação constitucional de "Habeas Corpus" não constitui meio jurídico adequado para rever decisão abarcada pela coisa julgada – Revisão Criminal que se presta a tal fim – Inexistência de indicação de constrangimento ilegal – Ordem de "Habeas Corpus" não conhecida.